Tribunal: TJPA
Processo: 0805950-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805950-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO OCTAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805950-87.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: PEDRO OCTAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: LEILA NUNES GONÇALVES E OLIVEIRA - OAB/MG 89.290.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/PA - 24.871-A

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/PA - 24.872-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MORA DEBITORIS. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, rejeitando os argumentos de abusividade na taxa de juros remuneratórios e da capitalização diária sem expressa pactuação, não acolhendo a tese de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário; e (ii) se a capitalização diária de juros foi expressamente pactuada, com consequente análise sobre a caracterização da mora do devedor.

III. Razões de decisão

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o regime de recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, considerando a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira e o risco envolvido na operação.

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo certo que o reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade capaz de justificar a revisão judicial. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada. 3. Não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, legitimando a concessão de liminar em ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1°; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.726.346/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/11/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805950-87.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
PEDRO OCTAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
LEILA NUNES GONÇALVES E OLIVEIRA - OAB/MG 89.290.

AGRAVADO
:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/PA - 24.871-A

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS OAB/PA - 24.872-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO OCTAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 13825006 pag. 1/4,

que

conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, devendo ser reconhecida a abusividade na taxa de juros remuneratórios do contrato, assim como da capitalização diária sem expressa pactuação, com a consequente descaracterização da mora, revogando a liminar de busca e apreensão.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MORA DEBITORIS. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, rejeitando os argumentos de abusividade na taxa de juros remuneratórios e da capitalização diária sem expressa pactuação, não acolhendo a tese de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário; e (ii) se a capitalização diária de juros foi expressamente pactuada, com consequente análise sobre a caracterização da mora do devedor.

III. Razões de decisão

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o regime de recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, considerando a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira e o risco envolvido na operação.

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo certo que o reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade capaz de justificar a revisão judicial. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada. 3. Não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, legitimando a concessão de liminar em ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1°; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.726.346/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/11/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecida a abusividade na taxa de juros remuneratórios do contrato, assim como da capitalização diária sem expressa pactuação, com a consequente descaracterização da mora, revogando a liminar de busca e apreensão.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, no que diz respeito unicamente ao pagamento do preparo deste recurso, considerando que não há nos autos elementos que apontem em sentido contrário.

No presente caso, o recurso discute sobre a descaracterização da mora do devedor quando constatada abusividade que ultrapassa em uma vez e meia, nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Com efeito, da leitura das razões recursais, constato que não assiste razão ao recorrente.

Sobre o assunto, entende o Superior Tribunal de Justiça que, ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;

b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.

4.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva
, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras.

5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.

6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020.)

Desta forma, entendo que a mora resta devidamente configurada, razão por que, não há o que se reformar na decisão agravada.

(...)”.

Sobre o assunto destaco entendimento mais recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA
.

1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).

2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais (Súmula n. 5/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 13825006 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025